Tribunal: STF
Processo: Rcl 66668
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG, nos autos do recurso nº 5001131-52.2020.8.13.0432, por suposta afronta ao decidido por esta Corte na ADI 4.876 e no RE 765.320/MG, paradigma do Tema 916 da repercussão geral.



    Narra a parte Reclamante que, na origem, foi ajuizada ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.



    Sustenta que "no julgamento da ADI 4876, o STF ressalvou dos efeitos da decisão aqueles que já estavam aposentados e os que, até a data da publicação da ata de julgamento, tinham preenchidos os requisitos para tanto, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. Percebe-se que, para resguardar o direito à aposentadoria de servidores abrangidos pela Lei Complementar Estadual 100/2007, o STF o fez expressamente, o que reforça a conclusão de que os outros benefícios decorrentes do exercício de cargo efetivo não foram preservados. Entendimento contrário viola o art. 102, §2º. da CRFB/88" (eDoc 1, p. 10).



    Aduz que "a decisão proferida, com todo o respeito, contradiz o Tema 1239 do STF, resultado do julgamento proferido na ADI 4876 e a jurisprudência pacífica do STF sobre o tema"(eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito a procedência da reclamação "para se cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional, proferida no julgamento do recurso em epígrafe que entendeu ser devido férias-prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876" (eDoc 1, p. 16).



    Em 25.03.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 10). 



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 13):



    “RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. LC 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI COMPLEMENTAR DECLARADA PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL PELO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 4876 E NO RE Nº 765.320 - TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    A parte beneficiária manifestou ciência da presente reclamação (eDoc 19).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente a ADI 4.876 para declarar inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, contudo modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na parte que interessa a esta controvérsia, nos seguintes termos: 



    “Ficam ainda ressalvados dos efeitos desta decisão: (i) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima descritos; (...).” 



    De outra banda, no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da repercussão geral, o Plenário deste Tribunal fixou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte beneficiária, a fim de reconhecer a exigibilidade das parcelas de férias-prêmio convertidas em pecúnia. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 2, p. 110):



    "FÉRIAS-PRÊMIO. DEVIDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CONTRATADO EFETIVADO NO CARGO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 100/07 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INDENIZAÇÃO POR FÉRIASPRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO. Sentença reformada.”



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se assistir razão ao reclamante. Isso porque a parte beneficiária não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF porquanto beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão e aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais. Logo, não há como se reconhecer o respectivo direito à indenização por férias-prêmio não gozadas.



    Nesse sentido, a propósito, destaco os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada na Rcl 60.146, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 19.06.2023:



    “(...)



    6. Consta dos autos que o Tribunal de origem reconheceu o direito ao pagamento de indenização por férias prêmio à trabalhadora contratada por tempo determinado e efetivada no serviço público por força da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais.



    7. No julgamento da ADI 4.876, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 de Minas Gerais e assentou que, “com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88)”.



    8. A declaração de inconstitucionalidade demandou que o Estado de Minas Gerais procedesse à avaliação concreta das relações jurídicas com servidores do Quadro do Magistério formadas sob a égide do art. 7º da LC nº 100/2007, extinguindo-se aquelas que não foram precedidas de aprovação em concurso público para cargo efetivo para substituí-las por vínculos formados com servidores concursados. Confira-se a ementa do julgado:



    (...)



    9. Procedeu-se, por esta razão, à modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    (...)



    10. Em relação ao RE 765.320-RG (Tema 916), esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Veja-se a ementa do referido paradigma:



    (...)



    11. Nesse contexto, a autoridade reclamada, ao conferir a servidor tornado efetivo irregularmente o direito ao pagamento de indenização por férias prêmio — direito este devido tão somente a servidor com vínculo estatutário válido e eficaz —, afrontou as decisões desta Corte exaradas no RE 765.320-RG (Tema 916) e na ADI 4.876/MG.



    12. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 56.929, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 57.202, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 55.508, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros (Autos nº 5004897-62.2020.8.13.0352) e determinar que outro seja proferido em observância às decisões exaradas na ADI 4.876 e no RE 765.320-RG (Tema 916).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, nos autos do processo nº 5001131-52.2020.8.13.0432, e determinar que outra seja proferida em conformidade com os critérios estabelecidos na ADI nº 4.8769/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente